Tribunal: TJMT
Processo: 0011846-18.2006.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 2358/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DEMOLITÓRIA – CONSTRUÇÃO DE MURO QUE AVANÇOU SOBRE BEM PÚBLICO CONSTADA POR PERÍCIA – DEMOLIÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Restou comprovado nos autos, por meio de prova pericial, que o muro construído pelo particular avançou sobre via pública, escorreita a determinação de sua demolição imposta pela sentença.

APELANTE(S):
LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Demolitória proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (proc. n. 0011846-18.2006.8.11.0003 – Cód. 383703), julgou procedente o pedido para determinar que o Apelante promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição do muro construído sobre a Rua F, pertencente ao Município, sob pena de ser determinada a demolição de qualquer construção que ocupe indevidamente a aérea pública às suas expensas, além de condená-lo ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.
Em suas razões aduz, em síntese, que a despeito de ter adquirido a aérea sub judice, visa o Município consolidar na gleba de terras uma via pública, já batizada de Rua F, sem promover processo de desapropriação e pagamento de indenização.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão da municipalidade.
Contrarrazões às fls. 181/183.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 193/194, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Demolitória proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou procedente o pedido para determinar que o Apelante promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição do muro construído sobre a Rua F, pertencente ao Município, sob pena de ser determinada a demolição às suas expensas.
O inconformismo não prospera.
A despeito das alegações recursais, restou comprovado nos autos, por meio de prova pericial, que o muro construído pelo Recorrente avançou sobre via pública, qual seja, a Rua F.
Com efeito, acerca da referida rua, constatou o perito que “A Rua F ocupa uma faixa de 20,00 metros à direita da MT – 270, no sentido Guiratinga-Rondonópolis” e que “os lotes 2 e 3 da quadra 16 (de propriedade do Apelante) tem as construções limitadas, aos fundos pela Rua F” (fls. 136/137)
Por sua vez, após analisar os limites e confrontações do imóvel sub judice, concluiu o expert que “a Rua F foi invadida pelo requerido com a construção de um muro. A área invadida pelo réu corresponde a 181,40m2” (fls. 135/136)
Embora afirme ter adquirido a área objeto da lide (Rua F), não há prova alguma nos autos nesse sentido. Ao revés. Verifica-se tanto na matrícula do imóvel (fl. 32) quanto na escritura de compra e venda (fl. 70) que uma das limitações do bem é, justamente, a Rua F.
Logo, diante da indevida construção pelo Recorrente de muro sobre área pública, escorreita a determinação de sua demolição imposta pelo Juízo a quo.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício e da jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIDA – EDIFICAÇÃO DE MURO SOBRE TRAÇADO DE VIA PÚBLICA – CONSTRUÇÃO QUE DESATENDE NORMAS ADMINISTRATIVAS E CÓDIGO DE OBRA E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO – EDIFICAÇÃO IRREGULAR – DEMOLIÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Existindo construção de muro em traçado de via pública, em desacordo com normas administrativas e com o código de obras e edificações do município, é de procedência a ação demolitória, autorizando a desobstrução da via, no exercício do poder-dever de garantir o cumprimento das prescrições legais pelo ente público. (TJ-MT, N.U. 0000320-56.2003.8.11.0004, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 08/08/2017, Publicação 29/08/2017) (destaquei)

Ação demolitória. Obra irregular em desconformidade com a legislação municipal. Irregularidade da construção constatada em perícia. Vício insuscetível de regularização. Ação corretamente julgada procedente. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0002866-61.2011.8.26.0659; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 03/10/2017) (destaquei)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC/15, porquanto ausente tal previsão quando da interposição do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR